Tribunal: CARF
Processo: 10108.002002/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10108.002002/2010-79
RESOLUÇÃO
3004-000.047 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MALTA INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA,
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.047 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.002002/2010-79
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 11-061.944, da 6a Turma da DRJ/REC, proferido em 25 de fevereiro de 2019, que assim relatou
o feito:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a cobrança de multa
no valor de R$ 5.000,00; em decorrência da não apresentação, no prazo
estipulado, de resposta a Intimação efetuada pela Fiscalização, ocasionando este
fato embaraço a fiscalização, e por isso foi cobrada a multa.
Conforme descrito pela fiscalização, o contribuinte foi intimado, no prazo de 30
(trinta) dias, a apresentar justificativas, as divergências ocorridas nos despachos
de exportação que impediram sua averbação automática, assim como as
providências adotadas para resolução das pendências detectadas.
Tendo em vista a não apresentação de resposta a intimação, foi lavrado o
presente Auto de Infração, por haver descumprido norma legal vigente,
configurada a infração, foi aplicada por meio deste Auto de Infração a multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003 e regulamentada pelo artigo 728, inciso IV, do Decreto
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Impugnação A Interessada, apresentou impugnação, e-fls 21/23, onde alega em
síntese:
a) No dia 22/06/2010, foi gerado o Registro de Exportação no 10/0862487-
001, para proceder com o despacho da mercadoria da empresa.
No dia 19/07/2010, com a presença de carga na fronteira de Corumbá/MS,
o fiscal da RFB local em seu entendimento, exigiu que se alterasse a
unidade de medida estatística da NCM e o peso informado. A mercadoria
foi liberada, apesar das exigências relatadas na Declaração de Despacho de
Exportação.
b) Para proceder as alterações do RE foi solicitado junto a Inspetoria da
Receita Federal do Brasil em Corumbá/MS, através de requerimento
protocolado em 22/07/2010 e em 29/07/2010 foi baixada a exigência.
Porém não houve por parte da IRFB local, um oficio de comunicação
informando a respeito de como proceder.
c) Do desembaraço aduaneiro - Artigo 723 - quando ocorrerem, na
exportação, erros ou omissões que não caracterizam intenção de fraude e
que possam ser de imediato corrigidos, a autoridade aduaneira alertará o
exportador e o orientará sobre a maneira correta de proceder (Lei n° 5.025
de 1966 - artigo 65).
d) A intimação deverá ser entregue: 1 (uma) via ao representante legal
onde se da o despacho da mercadoria, 1 (uma)via deverá ser entregue para

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.047 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.002002/2010-79
3
a empresa dentro do prazo estipulado. A empresa Malta, não recebeu uma
via do Termo de Intimação no 28/2010 que antecede o Auto de Infração.
e) descrição da exigência detalhada no despacho via siscomex, está
divergente do informado no Auto de Infração.
Diante do exposto, pede que seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se
o débito fiscal constituído a partir do processo fiscal.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo na integralidade o crédito tributário exigido” , em
acórdão sem redação de ementa, na forma da Portaria RFB no 2724/2017.
O Recurso Voluntário do Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação pela
ilegitimidade da multa aplicada e requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “c” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.047 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.002002/2010-79
4
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
13/06/2010 (fl. 19). A decisão de primeira instância foi proferida em 25/02/2019 (fl. 38).
Intimado da decisão de 1a Instância em 29/04/2019 (fl. 52), o Contribuinte interpôs
o Recurso Voluntário em 27/05/2019 (fl. 53), que está sendo incluído em pauta de julgamento em
setembro de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.047 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.002002/2010-79
5
dos autos, inclusive no que se refere à subsunção da penalidade aplicada ao julgamento firmado
em âmbito repetitivo.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário